Tribunal: TJSP
Processo: 1021205-56.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO – Autora que reclama ter suportado prejuízos em razão da movimentação desautorizada de suas contas mantidas junto ao Mercado Livre e Mercado Pago, bem como em razão do bloqueio desta, o que ocasionou a suspensão de suas atividades, pelo que pede indenização – Sentença de parcial procedência mantida –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO – Autora que reclama ter suportado prejuízos em razão da movimentação desautorizada de suas contas mantidas junto ao Mercado Livre e Mercado Pago, bem como em razão do bloqueio desta, o que ocasionou a suspensão de suas atividades, pelo que pede indenização – Sentença de parcial procedência mantida – Fatos narrados pela autora que são incontroversos, impugnando a apelante, tão somente, sua responsabilização pelos prejuízos - Código de Defesa do Consumidor que incide na hipótese tratada nestes autos, predicado da aplicação da teoria finalista mitigada – Autora que é consumidora dos serviços de 'e-commerce' prestados pelas rés – Responsabilidade objetiva das fornecedoras inafastável – Falha de segurança evidenciada – Rés que permitiram, sem maiores entraves, acesso e movimentação, por terceiro fraudador, de valores de titularidade da autora, junto a si depositados – Bloqueio da conta que, ainda que necessário para evitar-se maiores prejuízos, teve como causa a falha das rés, que também respondem pelos prejuízos daí advindos - Indenização devida – Ausência de interesse recursal quanto à condenação à devolução de valores em dobro, o que não foi determinado – Danos morais configurados – Reclamações e negativação de clientes que afetam o bom nome e reputação da loja virtual – 'Quantum' arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, pelo que mantido - Honorários advocatícios majorados – RECURSO DESPROVIDO